Tribunal: TJSP
Processo: 1016912-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA APÓLICE COMO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE FAZÊ-LA EQUIVALER Á SITUAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO